Tribunal: TJMT
Processo: 1014193-72.2023.8.11.0015
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-19

Ementa:
.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014193-72.2023.8.11.0015
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROSILENE ADRIELLE PINTO - CPF: 029.169.741-05 (RECORRENTE), ROGER GONCALVES SILVA - CPF: 013.995.291-88 (ADVOGADO), ANISIO OTAVIO DE OLIVEIRA SILVA - CPF: 424.463.251-49 (RECORRENTE), GOTOGATE AGENCIA DE VIAGENS LTDA - CNPJ: 33.953.023/0001-70 (RECORRIDO), CELSO DE FARIA MONTEIRO - CPF: 182.328.128-18 (ADVOGADO), AZUL LINHAS AEREAS BRASILEIRAS S.A. - CNPJ: 09.296.295/0001-60 (RECORRIDO), LEONARDO SULZER PARADA - CPF: 704.909.961-91 (ADVOGADO), LUCIANA GOULART PENTEADO - CPF: 106.909.398-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46 DA LEI No. 9.099/1995

RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS – COMPRA REALIZADA PARA DATA DIVERSA DA PRETENDIDA - SOLICITAÇÃO DE CANCELAMENTO OU ALTERAÇÃO DA DATA – DENTRO DO PRAZO DE 24 (VINTE E QUATRO) HORAS DA AQUISIÇÃO À AGÊNCIA INTERMEDIADORA DA VENDA – NEGATIVA DA AGÊNCIA EM REALIZAR O CANCELAMENTO – ALEGAÇÃO DE NECESSIDADE DE CONTATO COM A COMPANHIA AÉREA – COMPANHIA AÉREA – COBRANÇA DE TAXA PARA ALTERAÇÃO - SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA DAS RECLAMADAS – RESTITUIÇÃO DO VALOR PAGO PELAS PASSAGENS – INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - INSURGÊNCIA DOS AUTORES – PRETENSÃO EM MAJORAR O QUANTUM INDENIZATÓRIO - QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO DENTRO DOS LIMITES DA PROPORCIONALIDADE E DA RAZOABILIDADE - RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1. De início, a preliminar arguida pela parte recorrida consistente na violação ao princípio da dialeticidade deve ser afastada. Com efeito, tal princípio impõe ao recorrente o ônus de evidenciar os motivos de fato e de direito hábeis à reforma do
decisium
, a fim de possibilitar ao órgão colegiado confrontar as razões recursais com os fundamentos da sentença. No caso vertente, o recurso apresenta razões de fato e de direito que contrastam e
impugnam especificamente a sentença proferida.

2. A irresignação acerca do deferimento da gratuidade da justiça, sob o mero argumento de que a parte recorrente possui despesas elevadas, sem trazer qualquer indicativo de prova, não merece prosperar. A aquisição de passagem aérea, por si só não afasta a condição de hipossuficiência. Ademais, a recorrida não trouxe comprovação de que o recorrente possui renda suficiente a afastar a concessão da gratuidade da justiça.

3. Os autores adquiriram passagens aéreas, por intermédio da agência de viagens, no dia 17.04.23, para o trecho São Paulo/Cuiabá, para o dia 08.05.2023. Porém, ao receberem a confirmação da compra, verificaram que a data pretendida era diversa, qual seja, 02.05.2023, razão pela qual contataram a agência intermediadora, solicitando, dentro do prazo de 24 horas (Resolução 400 da ANAC, art. 11), o cancelamento da passagem ou a alteração da data.

4. A agência que intermediou a venda das passagens, somente no dia 23.04.2023 respondeu a solicitação, informando que a pretensão deveria ser feita diretamente junto à Companhia Aérea.

5. A Companhia Aérea, a seu turno, informou da cobrança de taxa para cancelamento/alteração, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

6. O Juízo
a quo
julgou parcialmente procedente o pedido inicial para “
CONDENAR, solidariamente, as Requeridas a restituírem aos Autores a quantia de R$ 822,54
(oitocentos e vinte e dois reais e cinquenta e quatro centavos) devidamente atualizado pelo INPC e com incidência de juros de 1% ao mês a partir da solicitação do cancelamento (17.04.2023); bem como a pagarem a importância de
R$ 1.000,00
(mil reais) a cada um dos requerentes, a título de compensação por
DANOS MORAIS
, acrescida de correção monetária pelo INPC a contar desta data, e juros moratórios de 1% ao mês a partir da citação, e, via de consequência, DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.
”

7. Pretendem os autores/recorrentes a majoração do dano moral.

8. Na fixação do montante da condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito.

9. Escorreita a sentença, que guarda relação com os critérios da proporcionalidade e da razoabilidade, com a fixação do valor de
R$ 1.000,00 (um mil reais
) para cada autor,
que deve ser mantida por seus próprios fundamentos (Lei 9.099/95, art. 46).

10. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, a parte Recorrente arcará com custas processuais, e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da causa, suspensa a execução destas verbas sucumbenciais ante a presença na espécie do disposto no art. 98, §§ 1o, I e VI, e 3o do CPC.

11. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2024